Tribunal: TJSP
Processo: 0000123-25.2008.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APELAÇÃO DO EXEQUENTE
- Execução lastreada em cédula rural pignoratícia – Prazo prescricional de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra) – Processo arquivado por ausência de bens, nos termos do art. 791, III, do CPC/73, em dezembro de 2011 – Suspensão do prazo prescricional por 1

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APELAÇÃO DO EXEQUENTE
- Execução lastreada em cédula rural pignoratícia – Prazo prescricional de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra) – Processo arquivado por ausência de bens, nos termos do art. 791, III, do CPC/73, em dezembro de 2011 – Suspensão do prazo prescricional por 1 ano, até dezembro de 2012 – Pedido de desarquivamento dos autos em janeiro de 2017 – Caso em que ocorreu a prescrição intercorrente em dezembro de 2015 – Aplicação do Incidente de Assunção de Competência – IAC – no 1604412-SC – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000123-25.2008.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados JOÃO FLORENTINO DE OLIVEIRA (NÃO CITADO)
e SAMARA ABRUNHOSA BARROSO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000123-25.2008.8.26.0452 -Voto no 31879
2
Apelação Cível no 0000123-25.2008.8.26.0452
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: João Florentino de Oliveira e Samara Abrunhosa
Barroso (Não citados)
Juiz: Acauã Muller Ferreira Tirapani
Comarca: Piraju 2a Vara Judicial
Voto 31879
AÇÃO DE EXECUÇÃO
CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA
SENTENÇA DE EXTINÇÃO
EM
RAZÃO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE

APELAÇÃO
DO
EXEQUENTE
- Execução lastreada em cédula rural pignoratícia
Prazo prescricional de 3 anos (art. 70 da Lei
Uniforme de Genebra) Processo arquivado por
ausência de bens, nos termos do art. 791, III, do
CPC/73, em dezembro de 2011 Suspensão do
prazo prescricional por 1 ano, até dezembro de
2012 Pedido de desarquivamento dos autos em
janeiro de 2017
Caso em que ocorreu a
prescrição intercorrente em dezembro de 2015
Aplicação
do
Incidente
de
Assunção
de
Competência IAC no 1604412-SC Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 207/211) que julgou extinta a ação de execução1 ajuizada por
Banco Nossa Caixa S/A (sucedida pelo Banco do Brasil S/A)
em face de João Florentino de Oliveira e Samara Abrunhosa
Barroso, em razão da prescrição intercorrente, nos termos do
artigo 487, inciso II, c.c. os artigos 921, §§ 4o e 5o, e 924, inciso
1 Valor da causa: R$ 11.860,43, em janeiro de 2008. Sentença disponibilizada no DJE
em 05/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000123-25.2008.8.26.0452 -Voto no 31879
3
V, todos do Código de Processo Civil. Sem sucumbência.
O exequente opôs embargos de
declaração, que foram rejeitados.
Nas
razões
de
apelação,
o
exequente requer a reforma da sentença, sustentando que não
ocorreu a prescrição, porque não houve desídia em conduzir o
processo, tendo em vista que buscou por muito tempo a
localização de bens dos executados, não obtendo sucesso. Foi
solicitada a suspensão do processo, em razão da ausência de
bens, e não corre prazo prescricional nesse caso.
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Revendo posicionamento anterior
rendo-me ao entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no Incidente de Assunção de Competência suscitado
no REsp no 1.604.412-SC, o qual adotou a seguinte tese para
efeito de pronúncia da prescrição intercorrente:
“1.1
Incide
a
prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do
art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado,
do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da
Lei 6.830/1980).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000123-25.2008.8.26.0452 -Voto no 31879
4
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor
da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que
deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição. ”
Referido julgado adotou a tese no
sentido de que:
“Por conseguinte, a regra de
transição
tem
aplicação,
exclusivamente,
aos
processos
executivos em tramitação, que se encontrem suspensos, por
ausência de bens penhoráveis, por ocasião da entrada em vigor
do Código de Processo Civil de 2015. Assim, encontrando-se
suspenso o processo executivo, o prazo da prescrição
intercorrente começa a fluir um ano contado da entrada em vigor
do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§ 1o e 4o,
do art. 921 do mesmo diploma legal.
Efetivamente,
não
faz
nenhum
sentido aplicar a regra de transição aos casos em que o prazo
prescricional
intercorrente
já
se
encontra
integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000123-25.2008.8.26.0452 -Voto no 31879
5
consumado, conferindo-se, inadvertidamente, novo prazo ao
exequente inerte.
Do contrário, permitir-se-á que a
pretensão executiva seja exercida por mais de dez, quinze ou
mais anos, em absoluto descompasso com o propósito de
estabilização das relações jurídicas e, por conseguinte, de
pacificação social, bem como do próprio enunciado n. 150 da
súmula do STF, segundo o qual a pretensão executiva prescreve
no mesmo prazo da pretensão da reparação.
(...) Nessa linha de raciocínio, deve-
se concluir que para os prazos prescricionais já transcorridos ou
iniciados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda
que se aplique imediatamente o Código de Processo Civil de
2015, não serão eles reiniciados, tampouco reabertos, devendo
sua contagem observar a legislação então vigente, com as
interpretações conferidas por esta Corte Superior.
Essa conclusão, afinal, não afasta a
incidência do referido dispositivo que, contudo, tem incidência
apenas para aqueles processos que se encontravam suspensos
na data da entrada em vigor do Código de Processo Civil de
2015. Para esses casos, o prazo ânuo da suspensão do
processo será contado não do despacho de arquivamento, mas
da entrada em vigor do novel diploma processual.”
No caso dos autos, trata-se de ação
de execução ajuizada em janeiro de 2008 objetivando o
recebimento do valor de R$ 11.860,43 (onze mil, oitocentos e
sessenta reais e quarenta e três centavos), decorrente da cédula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000123-25.2008.8.26.0452 -Voto no 31879
6
rural pignoratícia no 075709-8, com vencimento em 10/01/2006.
Os executados não foram citados e
não houve penhora em razão da ausência de bens.
A execução foi suspensa nos
termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil de
1973 em 02/12/2011, e os autos foram remetidos ao arquivo (fl.
147).
Somente
em
27/01/2017
o
exequente requereu o desarquivamento dos autos e o
prosseguimento do feito com a pesquisa por meio dos sistemas
BacenJud, RenaJud e InfoJud (fl. 149).
Os
autos
foram
remetidos
ao
arquivo em dezembro de 2011, tendo a suspensão do processo
vigorado por um ano, diante da inexistência de prazo fixado, ou
seja, até dezembro de 2012, conforme o novo entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça.
A partir daí iniciou-se a contagem
da prescrição intercorrente, que no caso é de três anos, por se
tratar de cédula rural pignoratícia (artigo 70 da Lei Uniforme de
Genebra).
Sendo assim, o prazo prescricional
findou-se em dezembro de 2015.
Considerando que o pedido de
desarquivamento foi protocolado somente em janeiro de 2017,
tem-se que restou caracterizada a prescrição intercorrente.
Registre-se que antes da prolação
da sentença o exequente foi intimado para se manifestar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000123-25.2008.8.26.0452 -Voto no 31879
7
respeito da eventual prescrição intercorrente, o que foi cumprido
às fls. 197/202.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Deixa-se
de
fixar
honorários
recursais porque não houve fixação de verba honorária na
sentença.
MARINO NETO
Relator